Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717347-62.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a nulidade arguida pelo quarto agravado no id 73157600. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 02/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator